Tribunal: TJDFT
Processo: 0726353-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726353-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE MAURICIO DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA PASEP. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGALMENTE PREVISTOS. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PERCENTUAL PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2°, CPC. VALOR EXORBITANTE. EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, CPC. APLICABILIDADE. APELO PROVIDO. 1. Ação de conhecimento visando a indenização por danos materiais, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., com pedido de restituição de valores referentes ao PASEP. 1.1. Em síntese, o autor alega que o saldo existente em sua conta PASEP é incompatível com o tempo em que o numerário esteve em poder do banco réu, relativo a mais de 30 anos de rendimentos. 1.2. Sentença de procedência, para condenar o banco a restituir o valor apontado pelo autor na inicial, a título de PASEP, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde 19/01/2018, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação. 1.3. Apelação do banco. Suscita preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva. Argui também a ocorrência de prescrição. No mérito, alega a inexistência de danos materiais. Por fim, requer a minoração dos honorários de sucumbência. 2. DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL: 2.1. O artigo 109, I, da Constituição Federal estabelece que compete aos Juízes Federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 2.2. No caso, verifica-se, de plano, que nenhuma das pessoas jurídicas de direito público discriminadas no aludido dispositivo constitucional compõem o polo passivo da presente lide. 2.3. É de se registrar que, da legislação de regência sobre o tema (Lei Complementar no 8/1970, Lei no 9.365/96 e Decreto no 4.751/03), pode-se apreender que as atualizações monetárias e os juros incidentes seguem as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S/A creditar, nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. 2.4. Uma vez realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 2.5. Apesar de os percentuais e índices indexadores relativos à correção monetária necessitarem de autorização e regulamentação por parte do órgão público competente, a operação bancária de efetivo crédito da atualização monetária cabe à instituição financeira responsável pelo programa. 2.6. O requerente não se insurge contra os depósitos realizados pela União, mas contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar sua conta do PASEP, o qual teria deixado de proceder à correta atualização dos valores depositados. 2.7. Logo, não há que se falar incompetência absoluta da Justiça Estadual. 2.8. De inteira incidência no caso a orientação do enunciado no 556, da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao dizer que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. 3. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: 3.1. A pretensão do autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar os juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. 3.2. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (art. 5o da Lei Complementar no 8/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo. 3.3. Precedente da Turma: “O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito”. (2a Turma Cível, PJe no 0730899-38.2018.8.07.0001, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 15/4/2019) 4. DA PRESCRIÇÃO: 4.1. O lapso prescricional, na espécie, é disciplinado pelo artigo 205 do Código Civil, e, portanto, decenal. 4.2. É inaplicável o regramento previsto no Decreto no 20.910/32 às sociedades de economia mista, como o apelante, na esteira do que já decidiu o STJ (2a Turma, Ag.Rg. no Ag. no 1.370.917/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 2/9/2011). 4.2. O Código Civil adotou o princípio da actio nata (artigo 189), que define como marco inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que surge a pretensão. 4.3. O direito de ação nasce apenas no momento no qual a parte toma conhecimento do dano, ou seja, no particular, do saldo incompatível com o tempo de serviço. 4.4. Na hipótese, o autor realizou o saque de sua conta PASEP em 19/1/2018, quando tomou ciência do saldo questionado, ao tempo em que a ação foi proposta em 4/9/2019. 4.5. Por conseguinte, considerando que entre o pagamento do PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, não há que falar em pretensão prescrita. 5. DO MÉRITO: 5.1. O objeto de análise do presente recurso consiste em saber se o autor deve receber ou não a quantia de R$ 164.651,69 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), buscada a título de indenização por dano material, calculada com base na diferença do valor por ele apresentado e o disponibilizado pelo réu, consistente na alegada defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP, administrada pelo banco. 5.2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 5.3. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 5.4. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 5.5. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários mínimos mensais. 5.6. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 5.7. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 5.8. Nesta ação, questiona-se “a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil” e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 5.9. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 5.10. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5.11. Contudo, o autor deixou de apontar quais preceitos não foram observados pelo Banco do Brasil, limitando-se a tecer considerações a respeito do suposto descompasso entre o valor percebido em 2018 e a expectativa criada em razão da atualização do saldo existente em sua conta, após o transcurso de décadas, tomando como lastro a planilha por ele elaborada nos autos. 5.12. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar, por meio de um minucioso cotejo analítico, que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu, dando azo ao julgamento de improcedência de sua pretensão.5.13. Em verdade, o autor nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do artigo 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. 5.14. Posto isso, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do autor, cabe o acolhimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para rejeitar o pleito formulado na inicial. 5.15. Precedente da Corte: “PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação do IPC, BTN ou TR como índices de remuneração dos valores da conta PASEP, uma vez que os rendimentos são submetidos à TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, ajustada por fator de redução a ser definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei no 9.365/96. Ainda que a parte autora tivesse razão no seu pleito, o Banco do Brasil S.A. não pode ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos nos 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19, e não poderia aplicar os índices utilizados, sob pena de infringir as normas às quais se submete”. (6a Turma Cível, PJe no 0731870-86.2019.8.07.0001, rel. Des. Esdras Neves, DJe de 25/3/2020). 6. DO PRÉ-QUESTIONAMENTO. 6.1. Quanto ao pré-questionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelo autor em seu apelo, fica atendido nas razões de decidir deste voto, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, IX, da Constituição Federal. 6.2. Em tema de pré-questionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do pré-questionamento implícito, que é o quanto basta. 6.3. Para afastamento, contudo, de qualquer dúvida, considera-se por prequestionada a matéria aventada pelo apelante. 7. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 7.1. Consoante o artigo 85, caput, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o da aludida norma processual. 7.2. Porém, se o valor da causa for excessivo (como ocorre na espécie), o arbitramento da verba advocatícia não estará adstrito aos limites percentuais previstos no § 2o do artigo 85, do Diploma Processual. Nessa hipótese, em atenção ao princípio da proporcionalidade, cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do artigo 85 do Código de Ritos. 7.3. Precedente da Turma: “A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que, independentemente de a Fazenda Púbica ser vencida ou vencedora, os honorários advocatícios não ficam adstritos aos limites percentuais definidos pelo CPC. É possível a utilização de critério de equidade e utilizar-se um valor fixo, tendo como base o art. 85, § 8o, do Códex Processual”. (APC no 2016.01.1.078859-5, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 20/2/2018, pp. 208/234) 7.4. No caso, considerando os critérios elencados nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, tem-se que a fixação dos honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), já computada a majoração recursal do § 11 do artigo 85, CPC, é adequada e suficiente para remunerar os procuradores do réu. 8. Recurso conhecido e provido. 8.1 Pedido improcedente. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 370, 373, incisos I e II, e 411, inciso III, todos do Código de Processo Civil, pois, além de desconsiderar a autenticidade do documento acostado à petição inicial (planilhas de cálculos), não impugnado pelo BB, impôs-lhe ônus não previsto em lei (pedido de prova pericial). Arremata afirmando que o juízo da causa deveria ter determinado a produção de prova de ofício para depois levar o feito a julgamento; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, pugnando pela inversão da condenação dos honorários advocatícios, com a devida majoração. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB/MG 1.118). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 370, e 411, inciso III, ambos da Lei Adjetiva Civil, porque tais preceitos não foram apreciados pelo colegiado, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, porquanto a turma julgadora concluiu no ID 18008768 – Pág. 16 que “inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do autor, cabe o acolhimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para rejeitar o pleito formulado na inicial”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Do mesmo modo não deve prosperar a defendida negativa de vigência ao artigo 85 do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Desacolhidas as teses recursais, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência”. (AgInt no AREsp 1509176/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/12/2019). Assim, "Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c'” (AgInt nos EDcl no REsp 1830608/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 15/6/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, postulado em contrarrazões pelo BB, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015